Tribunal: TJMT
Processo: 0004801-98.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004801-98.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BOATE DOCE DESEJO (VÍTIMA), BRUNO ROBERTO DA SILVA - CPF: 070.106.071-92 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDERSON RIBAS NABUCO - CPF: 048.122.241-36 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYRON SAMUEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 023.008.841-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR DE OLIVEIRA MELO - CPF: 067.923.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO ROUBO; AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE VIOLÊNCIA; CORRUPÇÃO DE MENOR NÃO CARACTERIZADA - FALTA DE
CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO ROUBO E DA CORRUPÇÃO DE MENOR OU DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA AMEAÇA E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA -
IMAGENS EXTRAÍDAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, CONFISSÕES DE CORRÉUS, DECLARAÇÕES DE ADOLESCENTE
E
DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS
E
TESTEMUNHA PRESENCIAL - FATO CRIMINOSO DEMONSTRADO
- ARESTO DO TJMG - MATERIALIDADE COMPROVADA - AUTORIA -
CONFISSÕES E DELAÇÕES DE CORRÉUS - DECLARAÇÃO DE A
DOLESCENTE ENVOLVIDO NO CRIME - PARTICIPAÇÃO DO APELANTE DESCRITA DE FORMA UNÍSSONA E DETALHADA -
DELAÇÃO DE CORRÉU - INDUVIDOSO VALOR PROBATÓRIO - ACÓRDÃO DO TJMT -

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - IDONEIDADE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - EMPREGO DE VIOLÊNCIA - AGENTES ARMADOS - VÍTIMA AGREDIDA COM CHUTE - CONFISSÃO DE CORRÉU E DECLARAÇÕES DE VÍTIMAS - CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER OBJETIVO QUE SE COMUNICA AOS COAUTORES - ARESTO DO TJSC - PLEITOS ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO DO ROUBO MAJORADO IMPROCEDENTES - CORRUPÇÃO DE MENOR -
DELITO FORMAL - STJ, SÚMULA 500 - ADOLESCENTE CORROMPIDO - IRRELEVÂNCIA - ENTENDIMENTOS DO
STJ
E TJDF -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA CORRUPÇÃO DE MENOR MANTIDA -
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS -

IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPROVAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Quando
“não for possível comprovar a
materialidade
delitiva por meio direto, mormente em caso de crime patrimonial, em que a ‘res furtiva’ não é recuperada, a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação, em especial, a prova oral”
(TJMG, AP no
1.0348.13.000170-7/001
).

A
“delação do corréu tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos”
(TJMT, AP no 126991/2012), ao passo que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável, seja pela
delação
do
adolescente
infrator na fase extrajudicial onde narrou, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa [...] e pelas demais provas produzidas em juízo.”
(TJMT, Ap no 101396/2017)

“A utilização de armamento por um dos agentes, por ser circunstância de caráter objetivo do crime, comunica-se a todos os coautores do ato delituoso”
e
“ainda que não tenha participado diretamente da violência empregada contra a vítima, o acusado que, de forma voluntária e consciente, atua para o sucesso do fato criminoso, pratica o crime previsto no artigo 157 do CP”
(TJSC, AP n 0001801-89.2017.8.24.0040).

“Para a configuração do crime de
corrupção
de menores, basta que haja evidências da participação de
menor
de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o
adolescente
já estar
corrompido,
porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500
do STJ.”
(AgRg no REsp no 1.806.593/SP)

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804)
razão pela qual eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap no 59844/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004801-98.2019.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

BRUNO ROBERTO DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por BRUNO ROBERTO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 230916), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal [três vítimas], a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP, e art. 244-B, do ECA c/c art. 70 do CP - (fls. 325/340).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas da materialidade e autoria delitiva do roubo; 2)
“não praticou nenhum ato de violência”
a ensejar a desclassificação
“do roubo para ameaça”
;
3) o adolescente envolvido no crime teria
“participado do roubo por livre e espontânea vontade”
e
“já é velho conhecido das autoridades”
, a afastar a corrupção de menor;
4)
não
possui condições financeiras para o pagamento das custas processuais.

Requer provimento para que seja absolvido do roubo e da corrupção de menor. Subsidiariamente, desclassificado o roubo para ameaça e concedido
“o benefício da justiça gratuita”
(fls. 429/444).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 467/483).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo e corrupção de menores. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. A materialidade e a autoria do delito ficaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. 2) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inadmissibilidade. O crime foi cometido mediante grave ameaça, o que impede a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal. 3) Pretendida concessão do benefício da justiça gratuita para fins de isenção de custas processuais. Inviabilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (art. 804, do CPP). Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 514/526)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 09 de julho de 2019, por Volta das 2lh30min, no estabelecimento denominado “Boate Doce Desejo”, localizado na Rua Ayrton Senna, n°603, condomínio Pioneiro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados EDERSON RIBAS NABUCO, BRUNO ROBERTO DA SIEVA e KAYRON SAMUEL MARTINS DOS SANTOS em comunhão de esforços e conjunto de vontades com o adolescente infrator ARTHUR DE OLIVEIRA MELO e outro individuo não identificado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de duas armas de fogos (não apreendidas) e uma faca (não apreendida), coisa alheia móvel, consistente em valores em dinheiro, aparelhos celulares, bebidas alcoólicas, cártulas de cheques e documentos pessoais, pertencente a clientes, funcionários e o proprietário do comércio. Na mesma ocasião e local, os denunciados EDERSON RIBAS NABUCO, BRUNO ROBERTO DA SILVA e KAYRON SAMUEL MARTINS DOS SANTOS corromperam o menor de 18 (dezoito) anos ARTHUR DE OLIVEIRA MELO, e com ele praticaram infração, qual seja, roubo qualificado. [...]

Pelo exposto, o MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência EDERSON RIBAS NABUCO, BRUNO ROBERTO DA SILVA e KAYRON SAMUEL MARTINS DOS SANTOS, como incurso nas Penas artigo 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, c/c artigo 70, em concurso formal por serem várias vítimas, todos do Código Penal e artigo 244-B da lei 8.069/90 [...]
”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – fls. 12/16)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/13) e mídia contendo as imagens da ação criminosa juntada nos autos (fls. 105-A).

Quanto as autorias delitivas estão demonstradas através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas aliados a confissão do acusado Ederson Ribas Nabuco. Vejamos.

Na fase investigativa, o adolescente Arthur de Oliveira Melo [...]

Em juízo, a vítima Lauro Rodrigo Araújo da Silva relatou [...]

A investigadora de polícia Viviana Gonçalves da Silva Barbosa [...]

Some-se a tudo isso a confissão do acusado Ederson Ribas Nabuco que durante a instrução processual narrou com detalhes como tudo aconteceu especificando a participação de cada um dos envolvidos na empreitada delituosa, conforme segue: [...]

Durante seu interrogatório, Kayron Martins [...]

Da mesma forma Bruno Roberto, em síntese, negou [...]

Todavia, considero que a negativa de autoria/participação sustentada pelos réus Kayron Martins e Bruno Roberto é divorciada do conjunto probatório produzido durante no curso da instrução processual e não existe substrato processual suficiente para sequer sugerir eventual exclusão da culpabilidade e ausência de dolo específico para o crime de roubo como quer fazer crer a defesa de Kayron.

Ademais, quem, de qualquer maneira, concorre à prática de um crime deve incidir nas penas a este cominadas. A tese defensiva de participação de menor importância suscitada pela defesa de Kayron não prospera, posto que exerceu contribuição decisiva à consecução do delito ajeitando o veículo utilizado por ele e os comparsas no roubo, conforme declarado por Ederson. Desta forma, não pode sua responsabilidade ser minorada, pois sua conduta foi essencial para o sucesso da ação delituosa.

É certo que os depoimentos dos policiais civis Viviana Gonçalves e Rafael Tramarin, participantes das diligências investigativas, apontam os acusados juntamente com outras duas pessoas como autores do crime de roubo na boate “Doce Desejo” indicando a atuação de cada um durante os atos preparatórios e executórios do crime, tudo em consonância com a confissão de Ederson Ribas que informou a participação ativa de cada um dos envolvidos na prática delituosa.

Com estas considerações, consigno que os fatos narrados na denúncia foram confirmados pela versão mais idônea que se extrai da prova, apta a demonstrar a responsabilidade penal dos acusados pela prática do crime de roubo majorado.

A despeito da qualificadora do concurso de pessoas no crime em questão, verifica-se que a mesma deve incidir no caso, vez que diante das palavras da vítima e testemunhas, bem como da confissão do réu Ederson está evidente que o roubo foi cometido pelo denunciado juntamente com Kayron, Bruno e o menor Arthur e um terceiro desconhecido e que durante o assalto Ederson e Bruno acompanhados do menor Arthur eram os responsáveis por se apoderarem dos objetos das vítimas, enquanto Kayron era o responsável pelo apoio ao trio ajeitando o veículo utilizado na empreitada delituosa.

Quanto ao uso de arma de fogo, verifica-se por meio dos depoimentos das vítimas, testemunhas e confissão do acusado Ederson Ribas que o roubo foi cometido com uso de arma a fim de intimidar as vítimas e se apoderarem de seus bens. [...]

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES [...]

A autoria é inequívoca. O crime de corrupção de menores estava seguramente configurado, uma vez que as provas então carreadas dão conta da participação do menor Arthur de Oliveira Melo no crime de roubo na companhia dos demais réus fato, inclusive, admitido pelo menor durante sua oitiva na delegacia (fls. 213/214), corroborada pela confissão de Ederson e seu reconhecimento nas imagens de segurança no estabelecimento comercial, conforme consta às fls. 50/53.

Portanto não existe dúvida de que os réus praticaram o de roubo majorado na “Boate Doce Desejo” juntamente com o menor Arthur, fato que configura o disposto no artigo 244-B do ECA.

No que tange ao elemento subjetivo do tipo, consistente na intenção de corromper, e na efetiva corrupção do menor é assente na jurisprudência dos tribunais superiores que o referido delito é de natureza formal, o que significa dizer que prescinde da prova da efetiva corrupção, bastando para sua configuração a demonstração da participação do menor em empreitada criminosa com sujeito penalmente imputável.

A matéria encontra-se consolidada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 500, que dispõe: “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. [...]

Portanto, uma vez incontroverso nos autos a vontade livre e consciente dos acusados de praticarem o crime de roubo majorado na companhia do adolescente Arthur, à época com 17 anos de idade, sua condenação é medida que se impõe.

Sendo assim, amplamente demonstrado que no dia 09 de julho de 2019, por volta das 21h30min no estabelecimento denominado “Boate Doce Desejo” localizado na Rua Ayrton Senna, n. 603, condomínio Pioneiro, nesta cidade, os acusados em comunhão de esforços e conjunto de vontades com o adolescente infrator Arthur de Oliveira Melo e outro indivíduo não identificado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de duas armas de fogo (não apreendidas) e uma faca (não apreendida), coisas alheias móveis pertencentes a clientes, funcionários e o proprietário do comércio. [...]

Analisando os autos, verifica-se que mediante uma só ação os réus cometeram quatro crimes em um mesmo contexto fático, atingindo três vítimas distintas (Lauro, Cleidineia e Flávio), quais sejam, três roubos, bem como um de corrupção de menor, de modo que configurado o concurso formal (CP, art. 70).

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar EDERSON RIBAS NABUCO, BRUNO ROBERTO DA SILVA E KAYRON SAMUEL MARTINS DOS SANTOS às penas dos artigos 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c 70, todos do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - fls.
325/340)

Pois bem.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos das vítimas Lauro Rodrigo Araújo da Silva (fls. 26/27), Cleidineia dos Santos Souza (fls. 29/30) e Flávio Fernandes Veron (fls. 32/33), e os interrogatórios dos corréus Ederon Ribas Nabudo (fls. 39/40) e Kayron Samuel Martins dos Santos (fls. 50/51) e do apelante BRUNO ROBERTO DA SILVA (fls. 48/49).

As vítimas Cleidineia dos Santos Souza e Flávio Fernandes Veron reconheceram o corréu Ederson Ribas Nabudo, por fotografia, como sendo um dos agentes
“que cometeu o roubo na Boate Doce Desejo”
(fls. 35 e 38).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Cleidineia dos Santos Souza e Lauro Rodrigo Araújo da Silva, os investigadores de polícia Rafael Tamarin e Viviana Gonçalves da Silva, o informante Daniel Teixeira Mafardini, Gustavo Freitas Barbosa Lucas Gabriel Rodrigues e Paulo Henrique Pontes, as testemunhas Joabe de Souza Santos, Neudes Morais da Silva e Rosângela Maria dos Santos, o adolescente envolvido no crime Arthur de Oliveira Melo, assim como interrogados os corréus Ederson Ribas Nabuco e Kayron Samuel Martins dos Santos e o apelante BRUNO ROBERTO DA SILVA (Relatório de Mídias de fls. 504/506).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 9.7.2019, por volta das 21h30m, as vítimas Lauro Rodrigo Araújo da Silva, Cleidineia dos Santos Souza e Flávio Fernandes Veron, e a testemunha Joabe de Souza Santos, se encontravam no interior da Boate Doce Desejo, situada à Rua Ayrton Senna, no 603, Município de Primavera do Leste-MT, quando foram abordadas por quatro agentes armados com duas armas de fogo. Anunciado o roubo, foram subtraídos R$ 1.800,00 (uns mil e oitocentos reais), um aparelho celular e uma bolsa da vítima Cleidineia dos Santos Souza; bebidas alcóolicas, dinheiro do caixa, carteira e folha de cheque da vítima Lauro Rodrigo Araújo da Silva; e um aparelho celular da vítima Flávio Fernandes Veron (fls. 32/33) (fls. 12/16);

- Viviana Gonçalves da Silva [investigadora de polícia], na instrução, relatou que, pelas imagens das câmeras de segurança do local do crime, foram identificados o corréu Ederson Ribas Nabuco e o adolescente Arthur de Oliveira Melo; as vítimas reconheceram esses dois, os quais confessaram o roubo e “delataram” os demais denunciados, dentre eles o apelante BRUNO ROBERTO DA SILVA e o motorista do veículo, o qual não foi identificado (Relatório de Mídias de fls. 504/506);

- Rafael Tamarin [investigador de polícia], em Juízo, asseverou que
“umas das vítimas reconheceu o corréu Ederson Ribas Nabuco, através de fotografia, daí chegamos no BRUNO, através das imagens e características físicas repassadas pelas vítimas foi identificado o terceiro suspeito, o Arthur, nas oitivas dos réus eles citaram a pessoa de Kairon [...], três deles confessaram a participação no crime; de acordo com os próprios réus havia um quinto elemento, que foi o condutor do veículo utilizado no roubo”; “este quinto suspeito não foi identificado”; “de acordo com a oitiva dos acusados a arma de fogo pertencia ao BRUNO”; “nos presenciamos o Ederson conversando com BRUNO, na equina da casa dele”; “na Delegacia o Ederson confessou”; “o envolvimento do BRUNO ocorreu pelo depoimentos dos demais envolvidos, porque a princípio não identificamos nas imagens, mas depois vimos que as características dele bate com os suspeitos das imagens, como altura e barba”; “Ederson falou inicialmente que não sabia o nome de BRUNO, mas o apontou como seu vizinho de rua”
, o mesmo que estava conversando, alguns dias depois do roubo (Relatório de Mídias de fls. 504/506);

- Cleidineia dos Santos Souza [vítima], tanto em sede policial quanto na instrução, revelou trabalhar na Boate Doce Desejo e ter acabado de receber seu salário quando os 3 (três) agentes entraram e anunciaram o assalto; o proprietário da boate Lauro Rodrigo Araújo da Silva estava saindo do local quando os criminosos mandaram ele entrar e o chutaram; visualizou dois deles com armas de fogo; não usavam capuz; fez o reconhecimento, por meio fotográfico, apenas do que entrou primeiro, pois mandaram todos deitarem no chão, de modo que não conseguiu “ver direito as outras duas pessoas”; depois do roubo ficaram trancados dentro do estabelecimento comercial até a chegada da equipe policial (fls. 29/30 e Relatório de Mídias de fls. 504/506). Em Juízo, confirmou a narrativa extrajudicial, sobretudo o reconhecimento do corréu Ederson Ribas Nabuco como um dos autores delito (Relatório de Mídias de fls. 504/506);

- Lauro Rodrigo Araújo da Silva [vítima], na Delegacia de Polícia e em Juízo, corroborou os fatos descritos pela vítima Cleidineia dos Santos Souza, afirmou ter sido agredido com chute; um dos criminosos aparentava ser “menor de idade” pegou uma faca que estava na cozinha e ficou arrastando no chão; levaram seu telefone, dinheiro do caixa, carteira e uma folha de cheque no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em nome de terceira pessoa [Carlos Figueiredo]; viu as fotos dos acusados, mas não tem certeza para reconhecê-los (fls. 26/27 e Relatório de Mídias de fls. 504/506);

- Joabe de Souza Santos [testemunha], em Juízo, confirmou a dinâmica do crime narrada pelas vítimas supracitadas, mas não reconheceu nenhum dos agentes criminosos, por não ter ficado olhando pra eles (Relatório de Mídias de fls. 504/506);

-
Gustavo Freitas Barbosa, Lucas Gabriel Rodrigues e Paulo Henrique Pontes [informantes], na instrução, disseram que, na noite do crime, uma terça-feira, o apelante BRUNO ROBERTO DA SILVA estava em um churrasco, na companhia deles e de outras pessoas (Relatório de Mídias de fls. 504/506);

- Ederson Ribas Nabuco [corréu], perante o Delegado de Polícia e na instrução, confessou
ter praticado o roubo na companhia do apelante BRUNO ROBERTO DA SILVA, do corréu Kayron Samuel Martins dos Santos, do adolescente Arthur de Oliveira Melo
e “um quinto indivíduo que dirigiu o carro”. Em Juízo, manteve a confissão e acrescentou que foi o primeiro a entrar no local portando a arma de fogo, anunciar o assalto e agredido fisicamente com um chute uma das vítimas; o adolescente Arthur de Oliveira Melo entrou em seguida junto com o apelante BRUNO ROBERTO DA SILVA; o adolescente foi quem pegou uma faca que estava no balcão e “ficou dando retaguarda” enquanto ele pegava as bebidas e o dinheiro; o apelante BRUNO ROBERTO DA SILVA segurou o moto taxista durante o roubo; todos tinham conhecimento da menoridade de Arthur de Oliveira Melo; o corréu Kayron Samuel Martins dos Santos e o motorista permaneceram no veículo durante o roubo; após o crime repartiram os bens subtraídos entre todos (Relatório de Mídias de fls. 504/506);

- Kayron Samuel Martins dos Santos [corréu],
na fase inquisitiva, confessou o roubo atribuído na denúncia; afirmou ter sido chamado pelo apelante BRUNO ROBERTO DA SILVA para praticar o delito; não teve coragem de descer no estabelecimento por isso permaneceu dentro do veículo, junto com o motorista; quem desceu do carro foi o apelante BRUNO ROBERTO DA SILVA, o corréu Ederson Ribas Nabuco e o adolescente Arthur de Oliveira Melo; logo após o crime repartiram os objetos roubados (fls. 50/51). Na instrução, alterou parte da versão extrajudicial, ao negar o envolvimento do apelante BRUNO ROBERTO DA SILVA e afirmar que não recebeu qualquer objeto proveniente do roubo (Relatório de Mídias de fls. 504/506);

- Arthur de Oliveira Melo [adolescente envolvido no crime], em Juízo, admitiu ter cometido o roubo juntamente com os corréus Ederson Ribas Nabuco e Kayron Samuel Martins dos Santos, o apelante BRUNO ROBERTO DA SILVA e uma quinta pessoa que não sabe o nome
(Relatório de Mídias de fls. 504/506);

- BRUNO ROBERTO DA SILVA [apelante] negou a autoria delitiva e afirmou não conhecer nenhum dos demais envolvidos no crime, em ambas as fases da persecução penal. Na Delegacia de Polícia, aduziu que
“na noite do dia 9/7/2019,
a partir das 23:00, estava em casa, foi até sua irmã e retornou, saiu de moto ver uma ficante próximo ao cemitério e ficou cerca de dez minutos; perguntado se na noite do dia 09/07/2019 algum amigo ou conhecido foi até sua casa visitá-lo e respondeu que não se lembra se alguém foi até sua casa”
(fls. 48/49). Em Juízo, alterou sua versão sobre o que fez na noite do crime, ao narrar que
“saiu do trabalho e foi direto para a residência de sua irmã e que de lá só saiu por volta das 23hs quando retornou a sua casa para dormir”
e que conhecia Kairo Samuel Martins dos Santos da época de escola (Relatório de Mídias de fls. 504/506).

Dito isso, vejamos.

O fato está demonstrado pelas imagens extraídas das câmeras de segurança do estabelecimento comercial Boate Doce Desejo (fls. 55/68), pelas confissões dos corréus Ederson Ribas Nabuco e Kayron Samuel Martins dos Santos e do adolescente Arthur de Oliveira Melo, bem como pelos depoimentos das vítimas
Lauro Rodrigo Araújo da Silva, Cleidineia dos Santos Souza e Flávio Fernandes Veron e da testemunha presencial Joabe de Souza Santos (Relatório de Mídias de fls. 504/506).

Quando
“não for possível comprovar a materialidade delitiva por meio direto, mormente em caso de crime patrimonial, em que a ‘res furtiva’ não é recuperada, a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação, em especial, a prova oral”
(TJMT, AP no
1.0348.13.000170-7/001

- Relator: Des.
Marcílio Eustáquio Santos - 29.8.2014).

Portanto, a materialidade delitiva está comprovada.

Em relação à autoria, verifica-se que o corréu Ederson Ribas Nabuco e do adolescente envolvido no crime Arthur de Oliveira Melo, sob o crivo do contraditório, e o corréu Kayron Samuel Martins dos Santos, na fase policial, confessaram ter praticado o roubo contra as vítimas
Lauro Rodrigo Araújo da Silva, Cleidineia dos Santos Souza e Flávio Fernandes Veron, juntamente com o apelante BRUNO ROBERTO DA SILVA.

Registre-se que os corréus [Ederson Ribas Nabuco e Kayron Samuel Martins dos Santos] e o adolescente [Arthur de Oliveira Melo] descreveram a participação do apelante e demais envolvidos de forma uníssona e detalhada, sendo o apelante, o corréu Ederson Ribas Nabuco e o adolescente Arthur de Oliveira Melo os que entraram no estabelecimento comercial e efetivamente subtraíram os pertences das vítimas, enquanto o corréu Kayron Samuel Martins dos Santos [corréu] e o motorista do veículo [não identificado] permaneceram no carro utilizado para o cometimento do roubo.

As delações dos corréus e de adolescente envolvido no crime
“tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos”
(TJMT, AP no 126991/2012 - Relator Des. Pedro Sakamoto - 10.7.2013).

Não bastasse, os investigadores de polícia
Viviana Gonçalves da Silva e Rafael Tamarin identificaram semelhante física de BRUNO ROBERTO DA SILVA com os agentes criminosos, ao analisar as imagens das câmeras de segurança do local do roubo, bem como visualizaram o apelante conversando com o corréu Ederson Ribas Nabuco, alguns dias após do crime, mesmo depois dele ter negado que o conhecia.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A negativa de autoria do apelante não se mostra verossímil, ao se considerar as versões divergentes apresentadas por ele, em sede policial e judicial, sobre onde e com quem esteve na noite do fato.

Da mesma forma, as declarações dos informantes Gustavo Freitas Barbosa, Lucas Gabriel Rodrigues e Paulo Henrique, de que BRUNO ROBERTO DA SILVA estava com eles em um churrasco, na noite do roubo, não se afigura suficiente para afastar imputação, pois o próprio apelante afirmou ter saído do local para ver uma “ficante”, como bem consignado pelo promotor de Justiça [Carlos Eduardo Pacianotto], nas contrarrazões recursais (fls. 478)

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável, seja pela delação do adolescente infrator na fase extrajudicial onde narrou, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa [...] e pelas demais provas produzidas em juízo.”
(Ap no 101396/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018)

Em relação ao emprego de violência, o corréu Ederson Ribas Nabuco admitiu, na instrução, que portava arma de fogo no momento do crime, assim como ter
agredido fisicamente uma das vítimas com um chute (Relatório de Mídias de fls. 504/506);

A confissão do corréu está corroborada pelos depoimentos de Lauro Rodrigo Araújo da Silva, vítima da agressão, e Cleidineia dos Santos Souza, a qual visualizou o ato de violência (fls. 29/30 e Relatório de Mídias de fls. 504/506).

Frise-se que
“a utilização de armamento por um dos agentes, por ser circunstância de caráter objetivo do crime, comunica-se a todos os coautores do ato delituoso”
e
“ainda que não tenha participado diretamente da violência empregada contra a vítima, o acusado que, de forma voluntária e consciente, atua para o sucesso do fato criminoso, pratica o crime previsto no artigo 157 do CP”
(TJSC, AP n 0001801-89.2017.8.24.0040 - Relator: Des. Luzi Antônio Zanini Fornerolli - 22.11.2018).

Nesse quadro, os pleitos absolutório/desclassificatório do roubo majorado mostram-se improcedentes.

Quanto à corrupção de menores,
caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Desse modo, a
“
alegação de que o menor já estaria corrompido à época dos fatos não tem o condão de infirmar a subsunção no delito”
(TJDF, Ap no 20150710026505 - Relator: Des. Humberto Adjuto Ulhôa - 19.11.2015).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500
do STJ.”
(AgRg no REsp no 1.806.593/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti
Cruz - 4.6.2020)

Logo, a responsabilização penal pela corrupção de menor deve ser mantida
.

Por fim, a
condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), razão pela qual eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap no 59844/2018 - Primeira Câmara Criminal - 22.11.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020